Tribunal: TJSP
Processo: 2126778-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Pedido para intimação de terceiro, com fins de exibição de documentos, sob pena de multa – Indeferimento – Medida inócua, diante da afirmação do terceiro no sentido de que não poderá, de forma definitiva, exibir os documentos – Existência de soluções diversas, previstas na sistemática processual e na legislação consumerista, inerentes à aplicação

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Pedido para intimação de terceiro, com fins de exibição de documentos, sob pena de multa – Indeferimento – Medida inócua, diante da afirmação do terceiro no sentido de que não poderá, de forma definitiva, exibir os documentos – Existência de soluções diversas, previstas na sistemática processual e na legislação consumerista, inerentes à aplicação dos ônus probatórios quando se verifica inércia da parte que se obrigaria a comprovar o fato "sub judice" - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126778-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante CLAUDECIR
GABRIEL DE SOUZA, é agravado ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2126778-83.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 23337
Fls. 2/4
Voto no 23337
Agravo de Instrumento no 2126778-83.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravante: Claudecir Gabriel de Souza
Agravado: Atlântico Fundo de Investimento
Interessado: Banco Santander S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Haggi Andreotti
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Pedido
para intimação de terceiro, com fins de exibição de
documentos, sob pena de multa – Indeferimento – Medida
inócua, diante da afirmação do terceiro no sentido de que não
poderá, de forma definitiva, exibir os documentos –
Existência de soluções diversas, previstas na sistemática
processual e na legislação consumerista, inerentes à aplicação
dos ônus probatórios quando se verifica inércia da parte que
se obrigaria a comprovar o fato “sub judice” - Decisão
mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Claudecir Gabriel de Souza, em face de Atlântico Fundo de Investimento,
tirado da r. decisão copiada a fls. 160, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara da
Comarca de Mirassol, em autos de cumprimento de sentença, indeferira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2126778-83.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 23337
Fls. 3/4
pedido para intimação de terceiro, com fins de exibição de documentos, sob
pena de multa.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que os documentos deixaram de ser exibidos pela executada sob a
escusa de que foram repassados ao terceiro, banco cedente. Expõe
possibilidade da aplicação de multa para atendimento da ordem e que tal
imposição decorre da r. sentença transitada em julgado (fls. 01/04).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 164), não
vieram contraminutas (fls. 184).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
De fato, o artigo 380, inc. II e seu parágrafo único, da lei
processual civil, possibilita a ordem para exibição de documento direcionada
à terceiro, assim como a eventual imposição de multa ou outras medidas
indutivas.
É certo, todavia, que diante da afirmação do agravado, no
sentido de que não poderá, de forma definitiva, exibir os contratos objeto da
lide, revelar-se-iam inócuas tais medidas. A sopesar a afirmativa exposta pelo
terceiro os fatos de que tais contratos teriam sido firmados nos distantes anos
de 2001 e 2008.
Para tais casos, contudo, há soluções diversas, previstas
na sistemática processual e na legislação consumerista, inerentes à aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2126778-83.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 23337
Fls. 4/4
dos ônus probatórios quando se verifica inércia da parte que se obrigaria a
comprovar o fato “sub judice”, cabendo ao interessando pleiteá-las em
procedimento e fase adequados.
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora